Tribunal: TJSP
Processo: 0545190-95.2007.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Multas Municipais – Extinção do feito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Falta de endereço completo na CDA – Concessão de prazo para emenda da inicial – Descumprimento da determinação judicial – Exequente que não identificou adequadamente o imóvel tributado e forneceu endereço incorreto para citação – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Multas Municipais – Extinção do feito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Falta de endereço completo na CDA – Concessão de prazo para emenda da inicial – Descumprimento da determinação judicial – Exequente que não identificou adequadamente o imóvel tributado e forneceu endereço incorreto para citação – Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – Sentença mantida, sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância – Recurso não provido.